Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade material da conduta e ausência de dolo; (ii) diminuição da pena base; (iii) atenuante da confissão qualificada; e (iv) regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331, do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 75133684):
“No dia 13 de março de 2025, por volta das 20:30 h, na Vila Estrutural/Setor Norte, Quadra 4, Conjunto 10, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares RENDERSON ALVES PEREIRA e TIAGO ANDRADE FERREIRA, que estavam no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, os policiais militares Renderson e Tiago realizavam patrulhamento na via 9 de Julho, quando populares acenaram solicitando ajuda. Assim, os policiais se deslocaram para atender ao chamado, ocasião em que uma senhora que é dona do Restaurante da Concita informou que um homem (posteriormente identificado como sendo o denunciado PETRÔNIO) estava embriagado e causando problemas no estabelecimento dela. Quando os policiais se aproximaram, o DENUNCIADO começou a xingar os policiais. A equipe tentou conversar com o DENUNCIADO, dizendo para ele ir pra casa; no entanto, PETRÔNIO se recusou a sair, e continuou a xingar os policiais de “desgraçados, filhos da puta, vão tomar no cu, estou com o demônio no corpo”. Mesmo diante das ofensas, os policiais tentaram resolver a situação de modo que o DENUNCIADO fosse para sua residência e não mais causasse tumulto. Contudo, o DENUNCIADO tentou agredir o policial Renderson, bem como cuspiu no referido policial, motivo pelo qual foi necessário realizar a contenção e imobilização do DENUNCIADO (inclusive com a utilização de gás de pimenta), e posterior condução para a 8a Delegacia de Polícia. Cabe frisar que, durante a tentativa de imobilização, o DENUNCIADO a todo momento apresentou resistência ativa, cuspindo e tentando agredir os policiais".
5. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa está delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
6. Os policiais militares foram uníssonos em relatar que, durante patrulhamento na Cidade Estrutural, foram acionados por populares que informaram que o réu, visivelmente embriagado, estava causando desordem no local. Ao ser abordado, o réu mostrou-se agressivo, desobedecendo ordens, arremessando uma bicicleta na via pública e proferindo ofensas e xingamentos contra a guarnição, chegando a cuspir nos agentes e a tentar agredir um dos policiais, o que demandou o uso de gás lacrimogêneo para contê-lo. Destacaram, ainda, que o réu resistiu à condução, mantendo comportamento hostil até sua apresentação na delegacia.
7. No caso, embora o réu tenha negado a autoria em juízo, o acervo probatório, constituído pela ocorrência policial e depoimentos prestados pelos agentes estatais, na fase inquisitorial e em juízo, são firmes, coesos e harmônicos com os fatos descritos na denúncia.
8. O dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do réu.
10. Dosimetria. 10.1. A pena-base foi fixada em 8 meses e 7 dias de detenção, em razão dos maus antecedentes do réu e a jurisprudência tem admitido, na ausência de critérios legais objetivos, a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial negativa prevista no art. 59 do Código Penal. 10.2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o acusado, em juízo, admitiu apenas ofensas genéricas a terceiros, não aos agentes públicos. 10.3. Reconhecidas a reincidência e os maus antecedentes, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020.